Tribunal: STF
Processo: ARE 702331
Classe: ARE
Órgão julgador: AYRES BRITTO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-10-31
Data de publicação: 2012-10-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO “NOS PRÓPRIOS AUTOS”. MATÉRIA PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO ENCAMINHADA POR MEIO DO SERVIÇO DE POSTATAGEM DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS — ECT. AGRAVO REGIMENTAL INTEMPESTIVO. 



    1. Nos termos da jurisprudência desta Casa de Justiça, a tempestividade do recurso é de ser aferida pela data de protocolo da petição na Secretaria deste Tribunal e não pela data de postagem na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT. Precedentes. 



    2. Agravo regimental não conhecido.